Tribunal: TJDFT
Processo: 0720105-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720105-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WALTER MARCELO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 92991727) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0707571-45.2019.8.07.0001, ajuizado contra WALTER MARCELO DOS SANTOS, no qual indeferiu pedido de diligências em busca de ativos do devedor. Transcrevo a r. decisão: " A exequente requer seja oficiado ao DETRAN para que informe as instituições financeiras credoras da garantia gravada sobre os veículos apontados na pesquisa RENAJUD. DECIDO. INDEFIRO o pedido haja vista não haver utilidade para tal diligência. Com efeito, cuidam-se de veículos que não foram encontrados para possibilitar a efetiva penhora. Para que a penhora do veículo seja útil ao processo, imprescindível que este seja objeto de avaliação a possibilitar posterior hasta pública. Sem a localização dos bens móveis, qualquer diligência para apuração possível de saldo credor em favor do executado se mostra desnecessária e inútil ao fim que se pretende. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 95958111). Inconformado, o exequente recorre. Depreende-se que o recurso versa apenas quanto ao indeferimento do pedido de se oficiar ao DETRAN. Aduz o agravante que apesar dos esforços realizados até o momento, todas as diligências em busca de bens do devedor foram infrutíferos, sendo certo que “o envio de ofício ao Detran-DF auxilia, e muito, na localização dos veículos, tendo em vista que este órgão possui acesso a diversas informações sobre todos os veículos do DF, como sua localização, multas, paradas em blitz e etc. Logo assim, é evidente que este órgão auxilia de forma tremenda na localização dos veículos automotores, bem como, auxiliando no deslinde da execução.” Forte nestes argumentos, defende a tese de que “o envio de ofício ao órgão do Detran se torna possível para obter informações, tendo em vista que a parte AGRAVANTE utilizou todos os meios ao seu alcance, conforme indicado nos autos e documentos arrolados em anexo, sem lograr êxito na localização dos veículos automotores.” Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, determinando-se a expedição do ofício ao DETRAN. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 26730947. É o relatório. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator